Tribunal: STF
Processo: MS 38986
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Sílvio Manoel da Silva e outros, em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento ao mandamus ante o fato de ser incabível writ para questionar ato normativo em tese. 



    Em suas razões recursais, os embargantes defendem que a decisão embargada teria sido omissa:



    quanto ao ato atacado do CNJ, na resolução 482/2022, que ‘’optou-se’’, por não seguir a ordem cronológica do respectivo ano. Nota-se que, segundo o Art. 79-C, § 4º A parcela superpreferencial prevista no art. 107-A, § 8º, inciso II, do ADCT será paga independente do ano de requisição, com prioridade, inclusive, sobre os precatórios pendentes de anos anteriores. (grifo nosso), ou seja, os precatórios de ‘’natureza comum’’, que não foram pagos no exercício anterior, ficariam de fora da ordem cronológica de pagamentos do ano seguinte, iniciando o exercício ‘’novamente’’ com os precatórios superpreferenciais do exercício corrente, ou seja, um ‘’ verdadeiro calote’’ contumaz, para esses.



    Ao final, requerem que este Relator aprecie a omissão apontada para determinar:



    [o] prosseguimento de pagamentos dos precatórios ainda não pagos no exercício de 2022, tendo esses preferência sobre todos os demais,(exercício de 2023) respeitando a ordem de preferência legal e dando continuidade à ordem cronológica de pagamentos dos mesmos, " nos termos do art. 100, caput, da CF, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de condenação judicial definitiva “far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. 



    b) requer ainda, a suspensão dos pagamentos de todos os precatórios inscritos no exercício de 2023, sem prejuízo aos pagamentos das RPvs, até que ocorra os pagamentos de todos os precatórios do exercício de 2022 ou até o julgamento de mérito do presente mandamus. 



    c) seja, ao final, mantida a decisão liminar, ou em caso de denegação, concedida a segurança pleiteada.



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão ou obscuridade, porquanto apreciou de forma exauriente a causa, nos limites necessários a seu deslinde. Conforme se extrai do seguinte trecho daquela decisão:



    “[a] jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato em tese, sob pena de utilização da estreita via do mandamus como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, vide:



    (...)



    No caso, conforme destacado acima, a Resolução CNJ nº 482/2022, cuida-se de norma que “[a]tualiza a Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”, tratando-se, portanto, de ato normativo, com alcance genérico. 



    O fato de efeitos concretos decorrerem da aplicação da resolução, por si só, não autoriza a conclusão de que essa norma se caracteriza por ser um ato “de efeitos concretos” e não um ato “em tese”. Isso porque o que define o nível de concretude da norma é sua própria natureza, assim definida pela substância de suas disposições.



    Entendo, assim, que razão jurídica não assiste aos impetrantes. Isso porque o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica da Resolução CNJ nº 482/2022. Esse, aliás, o objeto de súmula deste Supremo Tribunal:



    ‘Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’



    Ressalte-se, ademais, como se observa dos pedidos elencados na petição inicial, a evidente intenção de os impetrantes utilizarem-se desta via para obter declaração de inconstitucionalidade de normas jurídicas, o que não se permite em sede de mandado de segurança.



    Efetivamente, é de se aplicar à espécie a Súmula STF 266, dada a manifesta intenção de atacar, por meio de writ of mandamus, norma com elevado caráter de abstratividade. Nesse sentido, confira-se: 



    (...)



    Dessa forma, não cabe a esta Suprema Corte, em sede de mandado de segurança fazer qualquer juízo de valor acerca do conteúdo normativo da Resolução nº 482/2022 do CNJ.



    Assim, o decisum impugnado não incidiu em qualquer espécie de vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.



    Os embargantes pretendem, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer sua tese e este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando,  



     “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello).  



     



    Confiram-se, em complemento, também o seguinte julgado:  



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16).  



     



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente